Tribunal: STF
Processo: Rcl 81022
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-20
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 17.6.2025, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 957.798/SP.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



    Assevera que, “[p]ara a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a nova regra do sistema e seu largo histórico de dedicação a práticas criminosas, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo “está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta haver “descumprimento da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo exposto, instruída esta com cópias do Habeas Corpus nº 957798/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, requer a Vossa Excelência sua distribuição com urgência, bem como: 



    a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações à 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias;



    c) a citação do beneficiário do ato, Edval Jeronimo da Silva (com endereço informado nos autos como sendo ‘Penitenciária - Assis’ – fls. 41), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    5. Consta nos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) – 5ª RAJ deferiu o pedido de progressão de regime do beneficiário, nos seguintes termos:



    “Portanto, a novel previsão legislativa, a despeito de expressar aparente prestígio à individualização da pena, ao tornar o exame condicionante prévia da progressão (o novo texto não contempla sequer a expressão ‘quando necessário’, contida no texto original do art. 112 da LEP), importa em verdadeiro desprestígio ao sistema progressivo, e, consequentemente, ao princípio da individualização da pena, conforme critérios que haviam sido balizados pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião da edição da Súmula Vinculante n. 26. 



    A notória a incapacidade administrativa de submeter todos os apenados que alcançaram o lapso temporal a exames criminológicos, gerando enormes atrasos processuais e superlotação, em um primeiro plano, viola o princípio da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana e, em segundo aspecto, a observância estrita do dispositivo penal importará, na prática, em violação ao princípio da individualização da pena expresso no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal, subtraindo de um sem-número de apenados o direito a alcançar a progressão quando preenchidos os requisitos legais. 



    Anoto que, no âmbito desta unidade jurisdicional, a experiência demonstra que os exames criminológicos determinados em caráter excepcional para determinadas hipóteses de progressão de pena demoram mais de meses para aportar nos autos e, em sua maioria, não contam com parecer de médico psiquiatra, por inexistência de tal profissional. A extensão dessa exigência a todos os casos, de forma indiscriminada, certamente aumentará esse prazo, importando, concomitantemente, no exacerbado alargamento do período de cumprimento de pena em regime mais severo e, nos casos de apenados com penas curtas, na obrigatoriedade de cumprimento de pena integralmente em regime fechado ou semiaberto, sem tempo hábil à concessão do benefício. 



    Evidente, pois, que a nova legislação, no ponto que determina a realização obrigatória, indiscriminada e abstrata do exame criminológico como requisito à progressão de regime, padece de inconstitucionalidade, por violação aos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo. 



    Não bastasse a inconstitucionalidade apontada, a alteração legislativa em comento importará no agravamento do estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF nº 347/DF, no bojo da qual foi reconhecida a violação massiva de direitos fundamentais do sistema prisional brasileiro em virtude, essencialmente, da superlotação carcerária. (...)



    Pelos argumentos expostos acima, DECLARO incidentalmente a inconstitucionalidade parcial da Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, tão somente no que tange à alteração do § 1º do artigo 112 da LEP que exige a realização de exame criminológico para fins de progressão, restaurando, assim, a incidência do verbete da Súmula Vinculante n. 26 do STF. 



    Em adendo, verifico, no caso em apreço e a partir do estudo dos autos, que os requisitos legais da progressão estão todos preenchidos, posto que o sentenciado cumpriu o lapso temporal necessário à concessão da benesse e as informações que constam do processo indicam que também ostenta o requisito subjetivo para a progressão prisional, inclusive em razão da boa conduta carcerária atual e da inexistência de falta disciplinar recente. 



    Apresenta o reeducando mérito suficiente para a progressão de regime, que lhe dará estímulo para a sua recuperação social” (fls. 91-94, e-doc. 2).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o Agravo em Execução n. 0011056-15.2024.8.26.0996, provido, em 3.10.2024, pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista, para determinar a realização de exame criminológico. Consta no voto condutor do acórdão:



    “A declaração de inconstitucionalidade em caráter incidental viola a cláusula de reserva de plenário, assegurada no artigo 97 da Constituição Federal, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, ficando, portanto, afastada a declaração incidental da inconstitucionalidade parcial da Lei nº 14.843/24 proferida pelo Juízo de Origem. 



    Além do requisito objetivo (temporal), deve o condenado preencher também o requisito subjetivo, qual seja, ter mérito – tomada a palavra em seu sentido etimológico, significando, portanto, ‘merecimento’ – para a progressão de regime. (...)



    Por outro lado, quanto ao mérito, e ainda que o Atestado da Secretaria da Administração Penitenciária tenha certificado o ‘bom’ comportamento carcerário do Agravado (fls.15), é de se considerar também que: 1. trata-se de agente reincidente doloso, em cumprimento de uma pena total de 12 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo simples (artigo 157, ‘caput’, do Código Penal), e de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos VII, do Código Penal) crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e que causam intranquilidade social, especialmente porque agridem a paz pública, exigindo-se redobrada e minuciosa análise do requisito subjetivo; 2. registra, em seu prontuário carcerário, a prática de uma falta disciplinar de natureza grave, consistente em ‘posse de aparelho de telefonia celular’; 3. o término de cumprimento de pena está previsto para 01.03.2032 (fls. 16); 4. possui condenações já extintas, referentes aos crimes de furto qualificado (artigo 155, § 4º, do Código Penal) e de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal); 5. a progressão de regime não é um direito automático do condenado que cumpriu determinado lapso temporal em regime anterior (mais severo), mas depende especialmente de seu merecimento (artigo 33, § 2º, do Código Penal). 



    Assim, em se tratando de condenado por crimes graves, atualmente considerados hediondos (artigo 1º, inciso II, letra ‘b’, da Lei nº 8.072/90, com redação dada pela Lei nº 13.964/19), a aferição do mérito deve se dar do modo mais completo possível, assegurando se as perspectivas do sentenciado no sentido de sua regeneração e recuperação são consistentes, bem como se houve eliminação, ou ao menos diminuição, da perigosidade do agente.



    Desse modo, a realização do exame criminológico é diligência essencial e necessária para análise do requisito subjetivo” (fls. 135-141, e-doc. 2).



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 957.798, que foi concedido, em 5.11.2024, pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, restabelecendo a decisão de primeiro grau que promovera o preso ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico. Estes os fundamentos adotados pelo Relator:



    “A controvérsia refere-se apenas à aferição de requisito subjetivo para a finalidade de progressão de regime. 



    Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento. 



    Confira-se: 



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    De fato, o advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais (LEP), in verbis: ‘Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.’ 



    Contudo, a nova legislação deve ser aplicada aos crimes praticados durante a sua vigência, o que não ocorre no caso concreto. (...)



    Ainda assim, a despeito de o exame não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional para execuções de delitos praticados antes da referida alteração legislativa, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. 



    Segundo esse entendimento, o magistrado de primeiro grau ou mesmo o tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento. 



    Tal orientação foi consolidada no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior: ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.’ 



    O tema também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Parquet, determinou a realização do exame criminológico para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo do benefício, conforme revelam os seguintes trechos do acórdão recorrido (...)



    Nessas circunstâncias, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pela necessidade de exame criminológico, o Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, levando em conta apenas a imposição de lei posterior à condenação do paciente, a gravidade em abstrato dos crimes cometidos, a longa pena a cumprir e a prática de uma falta disciplinar grave demasiadamente antiga, cometida em 23/7/2015, deixando de invocar elementos concretos recentes do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado de piso. 



    Dessa forma, não havendo circunstância que demonstre, efetivamente, a necessidade de realização de exame criminológico, deve ser reconhecida a ilegalidade da sua exigência e restabelecida a decisão que concedeu o benefício ao paciente, segundo a qual estão presentes os requisitos para tanto, pois ‘o sentenciado cumpriu o lapso temporal necessário à concessão da benesse e as informações que constam do processo indicam que também ostenta o requisito subjetivo para a progressão prisional, inclusive em razão da boa conduta carcerária atual e da inexistência de falta disciplinar recente’” (fls. 148-152, e-doc. 1).



    Contra essa decisão o Ministério Público interpôs agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 12.12.2024 a 18.12.2024. Esta é a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO COM BASE APENAS NA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.843/2024 SOBRE A REDAÇÃO DO ART. 112, § 1º, DA LEP, NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES PRATICADOS E EM FALTA  
GRAVE ANTIGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. CONDENAÇÃO REFERENTE A DELITOS COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a alteração promovida pela Lei n. 14.843/2024 sobre a redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal representa novatio legis in pejus, por incrementar requisito para a concessão de progressão de regime, motivo pelo qual não retroage para disciplinar a execução de condenações relativas a delitos praticados antes da sua vigência. 



    2. Mesmo em relação aos crimes cometidos na vigência da redação anterior do referido dispositivo legal, a despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, os Tribunais Superiores admitem a determinação da sua realização para se aferir o mérito do apenado em hipóteses excepcionais. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26. 



    3. No caso, o Tribunal de origem fundamentou a exigência de realização exame criminológico apenas na imposição constante de lei posterior à data dos delitos praticados pelo agravado, na gravidade abstrata dos delitos e em uma falta disciplinar grave já demasiadamente antiga, praticada em 2015, deixando de apontar elementos concretos e recentes do curso da execução, motivo pelo qual se vislumbrou o constrangimento ilegal apontado pela defesa e a necessidade de restabelecimento da decisão na qual o Juízo de primeira instância deferiu o pedido de progressão de regime. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fls. 16-17, e-doc. 3).



    Os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 957.798/SP, opostos contra esse acórdão, foram rejeitados pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025 (fls. 90-96, e-doc. 3). 



    Foi interposto recurso extraordinário, inadmitido pelo Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.6.2025 (fls. 116-117, e-doc. 3). O agravo em recurso extraordinário interposto ainda não foi julgado. 



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, realçou as condições pessoais do beneficiário, quais sejam:



      “1. trata-se de agente reincidente doloso, em cumprimento de uma pena total de 12 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo simples (artigo 157, ‘caput’, do Código Penal), e de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos VII, do Código Penal) crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e que causam intranquilidade social, especialmente porque agridem a paz pública, exigindo-se redobrada e minuciosa análise do requisito subjetivo; 2. registra, em seu prontuário carcerário, a prática de uma falta disciplinar de natureza grave, consistente em ‘posse de aparelho de telefonia celular’; 3. o término de cumprimento de pena está previsto para 01.03.2032 (fls.16); 4. possui condenações já extintas, referentes aos crimes de furto qualificado (artigo 155, § 4º, do Código Penal) e de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal)” (fls. 139-140, e-doc. 2).



    7. Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Execução Penal n. 0011056-15.2024.8.26.0996.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 957.798/SP, ao Desembargador Zorzi Rocha, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator do Agravo de Execução Penal n. 0011056-15.2024.8.26.0996, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 5ª RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP (Execução n. 0018509-89.2019.8.26.0041), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópia, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora